Tribunal: TJSP
Processo: 1012720-02.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela parte embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o desfecho dado à causa. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA – FINALIDADE DE OBTER NOVO PRONUNCIAMENTO ACERCA DA QUESTÃO DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE. A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela parte embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o desfecho dado à causa. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA – FINALIDADE DE OBTER NOVO PRONUNCIAMENTO ACERCA DA QUESTÃO DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE. A parte embargante não demonstra vício de obscuridade, contradição ou omissão, e busca, simplesmente, uma nova apreciação das questões já decididas. ACÓRDÃO mantido – EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012720-02.2016.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SAFRA S/A, são embargados ÍTALO MARCELINO RENDA - ESPOLIO
(JUSTIÇA GRATUITA) e NUNES, D’ALVIA & NOTARI ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012720-02.2016.8.26.0008/50001 -Voto no
2
VOTO No: 29592
EDEC.No: 1012720-02.2016.8.26.0008/50001
COMARCA: SÃO PAULO (2a VC DO F REG DO TATUAPÉ)
EBTE. : BANCO SAFRA
EBDO. : ITALO MARCELINO RENDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

INOCORRÊNCIA.
As
alegações
trazidas
pela
parte
embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não
há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão
embargado, tratando-se de mero inconformismo com o
desfecho dado à causa. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA
FINALIDADE DE OBTER NOVO PRONUNCIAMENTO
ACERCA
DA
QUESTÃO
DECIDIDA

INADMISSIBILIDADE. A parte embargante não demonstra
vício de obscuridade, contradição ou omissão, e busca,
simplesmente, uma nova apreciação das questões já decididas.
ACÓRDÃO MANTIDO EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
SAFRA, contra acórdão de fls. 789/794, dos autos em apenso.
A parte embargante opôs os presentes embargos,
sustentando que houve omissão e erro material no julgado.
Anoto também que os embargos foram opostos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço dos embargos, já que tempestivos, mas os
rejeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012720-02.2016.8.26.0008/50001 -Voto no
3
Por primeiro, no que tange à suposta omissão, anoto que
todas as alegações constantes do recurso de apelação foram devidamente
apreciadas, razão pela qual não há que se falar na existência de tal vício no
caso concreto.
Assim, com o devido respeito à parte embargante, “NÃO
HÁ FALAR EM OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANDO A FUNDAMENTAÇÃO
ADOTADA NÃO ATENDE AO ANSEIO DA PARTE” (STJ; REsp 191080/SP; 4a Turma; Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; DJe 01/12/2008) (Grifei)
De outro lado, também não houve erro material, sendo
certo que a parte demonstra mero inconformismo com o desfecho dado à
causa, devendo valer-se da via recursal adequada para externá-lo, o que
certamente não se dá pelo meio utilizado, uma vez que os embargos só
possuem efeitos infringentes em situações excepcionalíssimas, que não
ocorrem no caso em tela.
Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, MAS OS
REJEITO, mantendo integralmente o acórdão embargado.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator